Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1004943-94.2022.8.11.0000
Processo originário: 1000051-84.2022.8.11.0084
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Josemar dos Santos Dias, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000051-84.2022.8.11.0084, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de procedimento oftalmológico de implante de válvula Ahmed.
Sustenta, a parte Agravante, que, ao tomar ciência do teor da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido, com base no parecer do NAT, o Ministério Público oficiou ao Hospital do Olhos de Cuiabá, para levantar maiores informações sobre o caso, ocasião em que o Dr. Orivaldo A. Nunes Filho noticiou que o procedimento de panfotocoagulação não irá controlar a pressão intraocular, pois está num estágio muito avançado, e o procedimento de endociclofotocoagulação não está disponível no Estado de Mato Grosso.
Afirma que o paciente é pessoa idosa e aguarda o agendamento e realização da cirurgia recomendada pelo seu médico há aproximadamente 03 (três) meses, sendo certo que seu quadro clínico é grave, podendo implicar a perda da visão.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado ao Agravado que providencie o procedimento médico vindicado na inicial.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende o Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada disponibilize o procedimento oftalmológico de implante da válvula Ahmed.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à parte autora, que vem sofrendo com dor e pressão alta ocular, em estágio avançado, o procedimento oftalmológico de implante de válvula Ahmed, conforme consta do laudo médico encartado nos autos (id. 121672459 - pág. 25).
Consta um outro laudo médico, firmado pelo Dr. Lúcio Hideki Matsumoto, CRM/MT 3179, que o paciente fez uso de alguns colírios disponibilizados pelo SUS, mas não foram eficazes em baixar a pressão ocular.
Assim, uma vez demonstradas a necessidade e a urgência do procedimento vindicado, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso e o risco de dano ao paciente, razão pela qual, deve a parte Agravada assegurá-lo, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Outrossim, destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da CRFB, e não há falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Dessarte, tenho que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196, da Constituição Federal de 1988, e a realização do exame vindicado em favor da parte Autora, como meio de resguardo de sua saúde.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, e determinar que o Requerido disponibilize o procedimento oftalmológico de implante de válvula Ahmed, em favor da parte Autora.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.